Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601127-31.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0601127-31.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601127-
31.2024.6.16.0194, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos acima delineados, desaprovadas
as contas finais de campanha do candidato Israel Simas dos Santos, relativas às Eleições
Municipais de 2024, na qual concorreu ao cargo de vereador, pelo União Brasil, no município de
Pontal do Paraná/PR, com fulcro no art. 74, IIl, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$142,85 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos) reconhecidos como recebidos de forma irregular, conforme art. 17, §9º, da Res.-
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de campanha, regida pela Lei nº 9.504 de
1997 e pela Res.-TSE nº 23.607/2019, do candidato Israel Simas dos Santos,, relativa às Eleições
Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo União Brasil, no município de
Pontal do Paraná/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se o lançamento de
receitas com publicidade por materiais impressos/adesivos, advindos de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato ao cargo majoritário pertencente a
agremiação diversa do partido do prestador de contas. Para este caso, o prestador promoveu o
recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, no valor de R$364,62 (trezentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e dois centavos), recebidos de forma indevida. Constatou-se, ainda, que os
honorários advocatícios foram quitados, a partir de recursos do FEFC, por candidato ao cargo
majoritário pertencente à agremiação diversa do partido do prestador de contas em análise. Assim,
com relação ao recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, a controvérsia central dos autos
diz respeito ao recebimento irregular de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
especificamente por meio de publicidade por materiais impressos/adesivos e o pagamento de
honorários advocatícios. Constatou-se que o prestador em análise é filiado ao União Brasil, tendo
concorrido ao cargo proporcional, obviamente, por esta agremiação partidária. O sobredito
candidato da majoritária, porém, é filiado ao MDB, tendo concorrido pela coligação supracitada sob
esta legenda). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ISRAEL SIMAS DOS SANTOS (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISRAEL SIMAS DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)

JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449577
01/04/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44449577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.518

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601127-
31.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ISRAEL SIMAS DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: ISRAEL SIMAS DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA
DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC PROVENIENTES DO
PARTIDO DO DONATÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO
RECEBIDA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE. VALOR ACIMA DE 1.064,10.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE EM VALOR
EXPRESSIVO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador no município de Pontal do Paraná, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro, custeada com
recursos do FEFC, recebida de candidato majoritário filiado a partido diverso não
configuraria irregularidade, pois as agremiações estavam coligadas para a eleição
majoritária; que o pagamento dos honorários advocatícios não foi integralmente
custeado com recursos do FEFC; e que a coligação à qual pertence o candidato a
cargo majoritário também recebeu recursos do União Brasil, partido do recorrente.

Num. 44449577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
A doação irregular de pessoa física foi erro formal, sem comprovação de má-fé,
devendo-se aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas Requereu a aprovação das contas, sem determinação de
recolhimento de valor.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para
justificar a aprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão i) saber se é possível repasse de recursos do
FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a
partidos distintos, mas coligados para a majoritária; ii) saber se é regular doação
por meio de depósito bancário em espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e
§2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 A norma tem o objetivo de evitar que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sejam utilizados para beneficiar candidatos
adversários ou partidos distintos daqueles originalmente contemplados. Dessa
forma, busca-se garantir a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio da
disputa eleitoral, evitando distorções na competição política.
3.4 No caso concreto, as doações recebidas pelo recorrente foram custeadas com
recursos do FEFC repassados pelo partido ao qual é filiado, conforme
demonstrado na prestação de contas do candidato majoritário.
3.5 A rastreabilidade e a compatibilidade dos valores evidencia a regularidade das
transações, comprovando que não houve desvirtuamento ou violação ao disposto
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, de

Num. 44449577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
sorte que o depósito em espécie de valores superiores, ainda que identificado,
configura recebimento de recursos de origem não identificada, diante da
impossibilidade de rastreamento do numerário.
3.7 Essa irregularidade, que corresponde a R$ 2.600,00, equivalente a 34,03% da
movimentação financeira declarada pelo prestador de contas, conduz, por si só, à
desaprovação das contas, pois extrapola as balizas estabelecidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e por esta Corte para aprovação com ressalva, destacando-se
que o prestador já recolheu o montante irregular ao Tesouro Nacional.
3.8 Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, afastando-se a devolução do montante de R$ 142,85 ao
Tesouro Nacional, diante da regularidade no repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a sentença
que desaprovou as contas do recorrente, mas afastar a determinação de
recolhimento do montante de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC deve observar as vedações previstas no art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de bens e
serviços pagos com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o
candidato donatário é filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da origem
regular dos recursos utilizados na campanha eleitoral permitem a aprovação das
contas. 3. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 só
poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, de sorte que o depósito em espécie de valores superiores, ainda que
identificado, configura recebimento de recursos de origem não identificada, diante
da impossibilidade de rastreamento do numerário."

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44449577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Israel Simas dos Santos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que aprovou com ressalvas as
contas do candidato ao cargo de vereador não eleito pelo município de Pontal do
Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 142,85 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44323378), o recorrente alegou que: a) não há
irregularidade na ação do candidato majoritário que, exatamente por ter maior acesso a
recursos financeiros e estimados, direciona parte deles em prol das candidaturas de seus
apoiadores; b) o pagamento dos serviços advocatícios pelo candidato da majoritária não
foi realizado integralmente com recursos do FEFC, eis que a primeira parcela de três, no
montante de R$ 15.000,00, foi quitada com outros recursos; c) a Coligação Pontal Não
Pode Parar recebeu recursos do FEFC oriundos do Partido Progressistas e do
Partido União Brasil, ao qual pertence, de sorte que não há irregularidade nas
doações recebidas; d) a legislação eleitoral veda apenas o repasse de verbas do FEFC
para partidos ou candidatos de partidos não coligados ou que não integrem a mesma
coligação, o que não é o caso dos autos, porque os partidos estavam coligados para a
eleição majoritária; e) a doação estimável em dinheiro recebida se refere à produção de
propaganda casada, de modo que não houve desvirtuamento dos recursos do FEFC; f) a
doação no valor de R$ 2.600,00, realizada mediante depósito em espécie por Ana Paula
G. de Anhaia, é irregularidade meramente formal, sendo um singelo equivoco e que em
razão da ausência de comprovação da má-fé os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade devem ser aplicados e as contas aprovadas com ressalvas. Requereu, ao
final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas sejam aprovadas,
afastando-se a determinação de recolhimento de valor.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44364223) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito pelo desprovimento, por entender que a análise global da prestação
de contas revela que as inconsistências identificadas comprometem sua regularidade e
transparência.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do

Num. 44449577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No presente caso, a ressalva nas contas do recorrente foi motivada pelo recebimento de
doações estimáveis relativas a materiais impressos/adesivos e a honorários advocatícios,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC de
candidato à majoritária filiado a em partido diverso e pelo recebimento de forma irregular
de doação de pessoa física.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
A norma tem o objetivo de evitar que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sejam utilizados para beneficiar candidatos adversários ou partidos
distintos daqueles originalmente contemplados. Dessa forma, busca-se garantir a
distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio da disputa eleitoral, evitando distorções
na competição política.

Num. 44449577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve
ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidatos à majoritária para candidatos a cargos proporcionais
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.

Num. 44449577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao União Brasil, recebeu doação estimável em
dinheiro, no montante de R$ 479,72 (materiais de campanha) e R$ 142,85 (honorários
advocatícios), custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC recebidos pelo candidato a cargo majoritário do Movimento Democrático Brasileiro
- MDB, pertencente à Coligação “Pontal Não Pode Parar”.
Todavia, a prestação de contas do candidato majoritário, autos n. 0600903-
93.2024.6.16.0194, demonstra que houve recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 183.560,00, dos quais R$ 19.560,00
são provenientes do União Brasil (ID 126372134), depositados na conta específica
para esse fim, como determina o art. 9 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em relação aos serviços advocatícios, observa-se que o contrato para atender às
candidaturas proporcionais (ID 44306618) foi celebrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para 70 (setenta) candidatos dos partidos PSD (12 candidatos), PP (12
candidatos), PL (12 candidatos), MDB (10 candidatos), PODE (12 candidatos) e UNIÃO
(13 candidatos), de modo que o valor proveniente do FEFC, repassado para cada
candidato, perfaz R$ 142,85.
Logo, o candidato da majoritária custeou serviços advocatícios aos candidatos
proporcionais do Partido União, com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 1.857,05.
Em relação ao materiais gráficos, observa-se da prestação de contas dos 12 candidatos
proporcionais do Partido União que as doações, custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, totalizaram R$ 5.003,22, assim
distribuídos:

Num. 44449577 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
Albor neto - R$ 322,20 - PC 0600675-21.2024.6.16.0194
Any Messina - R$ 303,50 - PC 0601128-16.2024.6.16.0194
Dilce Wermuth - R$ 120,20 - PC 0601126-46.2024.6.16.0194
Fabiano Kachel - R$ 115,10 - PC 0600762-74.2024.6.16.0194
Maria de Fátima Souza - R$ 0,00 - PC 0600572-48.2024.6.16.0118
Israel Simas - R$ 479,72 - PC 0601127-31.2024.6.16.0194
João Severino - R$ 465,50 - PC 0600676-06.2024.6.16.0194
João Antonio de Oliveira - R$ 479,72 - PC 0600674-36.2024.6.16.0194
Josiane Simonett - R$ 317,72 - PC 0600734-09.2024.6.16.0194
Adriana Bratti - R$ 479,72 - PC 0600673-51.2024.6.16.0194
José Juvanete Pereira - R$ 592,90 - PC 0600735-91.2024.6.16.0194
Nilson Serafin - R$ 479,72 - PC 0600735-91.2024.6.16.0194
Francisco Schwingel - R$ 847,22 - PC 0600733-24.2024.6.16.0194
O candidato majoritário realizou, ainda, transferência de recurso em dinheiro para
candidatos proporcionais do Partido União Brasil, também oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 11.750,00 (ID 126372129).
Observa-se, portanto, que o candidato da majoritária efetuou doações, com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, aos
candidatos à proporcional do Partido União no valor total de R$ 18.610,27, que é inferior
ao montante de R$ 19.560,00 repassado por esta mesma agremiação.
Nesse contexto, é possível verificar que inexiste irregularidade nas doações estimáveis
em dinheiro recebidas pelo prestador de contas, porque custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que foram
repassados pelo partido político ao qual pertence. O que a norma busca coibir é o desvio
de recursos do FEFC de um partido para beneficiar candidaturas de outras legendas, o
que não ocorreu no presente caso.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO RECEBIDAS DA
CAMPANHA MAJORITÁRIA. BENS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ORIGINARIAMENTE
REPASSADO PELO PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. REGULARIDADE.

Num. 44449577 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha
do recorrente, relativas às eleições de 2024, em razão do recebimento de doações
estimáveis em dinheiro do candidato a prefeito, filiado a partido diverso, em violação ao
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que os recursos tiveram origem
no partido ao qual é filiado, com transações devidamente registradas e rastreáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doações estimáveis recebidas
pelo candidato recorrente configuram irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; e (ii) analisar se as contas de campanha devem ser aprovadas
diante da rastreabilidade e da correta aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação dos recursos do FEFC são vinculados, devendo observar as regras
eleitorais, garantindo rastreabilidade e fiscalização pela Justiça Eleitoral.

5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de recursos
do FEFC a candidatos filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o
repasse, ainda que à mesma coligação.

6. No caso concreto, os bens e serviços doados ao recorrente foram pagos com
recursos do FEFC repassados pelo PSB, partido ao qual ele é filiado, o que afasta a
irregularidade apontada.

7. Documentos anexados comprovam que os recursos transitaram em conta bancária
específica, aberta nos moldes do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, evidenciando
a origem e a destinação regular dos valores.

8. A análise conjunta das prestações de contas do candidato recorrente e dos
candidatos majoritários demonstra que as doações foram realizadas conforme as normas
eleitorais, não havendo desvirtuamento na aplicação dos recursos do FEFC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) deve observar as vedações previstas no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de bens e serviços pagos
com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o candidato donatário é
filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da origem regular dos recursos utilizados na
campanha eleitoral permitem a aprovação das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 9º e 17, § 2º; EC nº 97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes,

Num. 44449577 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
Plenário, j. 03.10.2022.

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060032498,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025.
Portanto, conclui-se que não houve desvirtuamento ou violação ao disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, razão pela qual não se configura a irregularidade
apontada.
Ainda, a prestação de contas em análise apresenta doação financeira no valor de R$
2.600,00, feita por Ana Paula G. de Anhaia mediante depósito bancário em espécie.
Ocorre que o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 limita a doação de recursos
financeiros, em montante igual ou superior a R$1.064,10, às seguintes modalidades de
transação financeira:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
No caso, o valor em questão deveria ter sido doado, obrigatoriamente, por meio de
transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, o que não
foi atendido pela recorrente. Muito embora haja a identificação do depósito, não é possível
o rastreamento do numerário, para que seja identificada a origem dos recursos.
Por esse motivo, a doação foi caracterizada como recurso de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, §1º, alínea IV, da mesma Resolução:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Este entendimento tem sido adotado por este Tribunal Regional Eleitoral, conforme se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIMENTO ESPECIAL SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO

Num. 44449577 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28
ELEITORAL POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL OMITIDOS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.
2.1. Na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, no valor de R$ 10.000,00, que representa 3,94% em relação ao total de
doações recebidas, não prejudicou a regularidade e análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, conforme determina o artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019.
3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de depósito bancário no
valor de R$ 3.000,00 o que configura o recebimento de recursos de origem não
identificada ante a impossibilidade de identificação exata do doador, impondo–se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.2. A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o contexto
global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 – 1,18%) e enseja apenas aposição de
ressalva.
4. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.
4.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas parcial corresponde ao
valor de R$ 176.457,10, que representa 70,07% do total de despesas realizadas em
campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas por se tratar de
irregularidade grave ante o prejuízo à transparência das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR PCE nº 060255786 Acórdão nº 62974 CURITIBA - PR Relator(a): Des.
Anderson Ricardo Fogaça Julgamento: 06/12/2023 Publicação: 13/12/2023).
Essa irregularidade, que corresponde a R$ 2.600,00, equivalente a 34,03% da
movimentação financeira declarada pelo prestador de contas, conduz, por si só, à
desaprovação das contas, pois extrapola as balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral1 e por esta Corte para aprovação com ressalva.
Ainda, cabe destaca que o prestador já recolheu o montante de R$ 2.600,00 ao Tesouro
Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, afastando-se a devolução do montante de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional,
diante da regularidade no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.

Num. 44449577 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818500000043393426
Número do documento: 25040116170818500000043393426
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:31:28

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, mantendo a sentença que DESAPROVOU AS CONTAS de Israel Simas
dos Santos, candidato não eleito ao cargo de vereador do município de Pontal do Paraná,
nas Eleições de 2024, afastando-se a devolução do montante de R$ 142,85 ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601127-
31.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ISRAEL SIMAS DOS SANTOS VEREADOR,
ISRAEL SIMAS DOS SANTOS
- Advogado dos RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025